Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-33.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. EMISSÃO DE DIPLOMA FALSO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO INVÁLIDO. DANO MORAL EVIDENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar os réus: a) ao pagamento de R$ 6.329,96 a título de indenização por lucros cessantes referente ao adicional de capacitação que o autor deixou de receber; b) R$ 20.000,00 a título de reparação por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal o primeiro réu apela buscando a reforma da sentença proferida. Aduz a impossibilidade de condenação por lucros cessantes, uma vez que o adicional de capacitação profissional se trata de mera expectativa de direito. Alega a inexistência de abalo aos direitos da personalidade. Por fim, subsidiariamente, requer a redução do quantum dos danos morais.
2. Dos lucros cessantes. 2.1. O lucro cessante representa uma perda patrimonial futura e essa diminuição ou prejuízo a posteriori deve ser passivel de apuração mediante uma probabilidade objetiva de perda, baseada em fatos concretos e não em hipoteses ou suposições. Aqui deve-se levar em conta um juízo de razoabilidade e probabilidade. 2.2. “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” 2.3. Destarte, o lucro cessante vem a ser o reflexo futuro do ato ilícito sobre o patrimônio da vítima ou a perda do ganho esperável, que não se confunde com o lucro hipotético ou imaginário e para identificação do lucro cesssante, o interessado deve demonstrar, de forma estreme de dúvidas, e com com base nos fatos concretos e objetivos, a existência de uma probabilidade objetiva no sentido de que o lucro seria o resultado esperado caso não houvesse o fato. 2.4. No caso dos autos, o autor realizou curso de pós-graduação na segunda instituição ré com objetivo de obter, por meio do certificado de conclusão, adicional de certificação profissional e habilitação de progressão na carreira. No entanto, o CBMDF não reconheceu o mencionado certificado, vindo, inclusive, a abrir inquérito para apuração de possível crime de falsificação de documento. 2.5. Além disso, não se trata de mera expectativa do direito de receber o adicional, haja vista que, caso fosse preenchido os requisitos legais, o autor passaria a ter o direito ao recebimento do mencionado acréscimo remunerátório. É o que se extrai da leitura conjugada dos artigos 1o a 3o, inciso III e Tabela II do Anexo II da Lei n. 10.486/2002 (dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal). 2.6. Se o certificado emitido pela instituição fosse válida, ao autor não teria sido negado o direito de recebimento do adicional de certificação profissional. 2.6. Portanto, correta a sentença que fixou os danos materiais decorrentes de lucros cessantes contados do mês de abril de 2018, data da negativa em receber o certificado reputado falso, a maio de 2019, data do ingresso da presente ação.
3. O dano moral representa uma sanção civil a qualquer violação aos direitos que decorrem da personalidade da pessoa humana, os quais são essenciais para o resguardo de sua integridade. Portanto, o dano moral consiste na lesão grave a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade ou atributos da pessoa humana. Além de previstos no artigo 5o, inciso V e X da CF/1988 e artigo 6o, inciso VI do CDC, também está previsto no artigo 186 do Código Civil. 3.1. No caso em questão, o dano moral restou evidente. O certificado inválido emitido pelas rés em nítida falha na prestação do serviço, prejudicou os direitos da personalidade do autor, não somente dentro da corporação militar, que preza pelo absoluto cumprimento da disciplina e deveres éticos e funcionais, mas também por meio de veiculação de notícias em mídia social. 3.2. A profissão militar caracteriza-se por exigir do indivíduo inúmeros sacrifícios, inclusive o da própria vida em benefício da Pátria. Esta peculiaridade dos militares os conduz a valorizar certos princípios que lhes são imprescindíveis. Dessa forma, quando um militar tem por lesado algum direito extrapatrimonial isso poderá refletir de maneira ainda mais gravosa a sua reputação perante a sociedade. É exatamente o que aconteceu no presente caso. 3.3. Jurisprudencia:“(...) 2. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização só ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. (...)” (07086154220198070020, 7a Turma Cível, DJE: 17/3/2020.)
4. Do quantum indenizatório. 4.1. O quantum não visa à restituição total do prejuízo, já que é impossível o retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória, devendo, portanto, cumprir a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a situação peculiar dos autos e a capacidade financeira das partes envolvidas, o valor consignado na r. sentença atende aos efeitos pedagógico-preventivo-punitivo, impondo-se assim a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo, por não ser excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito nem ínfimo, que não coíba novas práticas. 4.2. Ora, o prejuizo inflingido ao autor é evidente. Além de ter sido negado o direito de recebimento de adicional do qual objetivara, teve sua reputação posta como duvidosa, por suposta prática de crime, em veículo de comunicação social. 4.3. Não há falar, ainda, em minoração do quantum fixado a título de tal indenização, que, inclusive, foi estabelecido com moderação pelo Juízo de origem, dada a natureza das ofensas e a conduta levada a efeito pelo ora recorrente. 4.4. Sentença mantida.
5. Apelo improvido.